Tribunal: TJDFT
Processo: 0712008-15.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0712008-15.2018.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, TEREZINHA QUEIROZ MATHIAS EMBARGADO: TEREZINHA QUEIROZ MATHIAS, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Aguarde-se na Secretaria da 4a Turma Cível, conforme decisão de id 17770591. Intimem-se. Brasília, 02/10/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR